Tribunal: TJDFT
Processo: 0737827-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737827-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE RAMOS GEDIS, MYLENA ALVES SOBRINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado da segunda apelante fará sustentação oral. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES